Tribunal: TCU
Processo: 000.774/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na Concorrência 1/2025, conduzida pela Prefeitura de Uarini  AM, para construção de escola de educação infantil padrão FNDE. Análise da legalidade da publicidade dos atos do certame à luz do regime de transição previsto na Lei 14.133/2021.

Inteiro teor:
Acórdão 3268/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 1/2025, conduzida pela Prefeitura Municipal de Uarini - AM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução de obra e serviços de engenharia destinados à construção de escola de educação infantil tipo B, padrão FNDE, com valor estimado de R$ 1.879.768,39. Considerando que a representante alega ausência de publicidade dos atos administrativos relativos ao certame, notadamente a não divulgação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como insucesso na obtenção do documento via e-mail indicado no aviso da licitação; considerando que a Concorrência 1/2025 foi realizada sob a égide da Lei 14.133/2021 e que a unidade jurisdicionada se enquadra no regime jurídico de transição previsto no art. 176 dessa norma, que estabelece prazo de seis anos para adaptação de municípios com até 20.000 habitantes às exigências de utilização obrigatória do PNCP e de meios eletrônicos; considerando que, nos termos da legislação vigente, durante esse período de transição, admite-se a adoção de formas alternativas de publicidade, tais como a publicação em diário oficial e a disponibilização física do edital sem custos indevidos; considerando que a Prefeitura de Uarini - AM comprovou a publicação do aviso da licitação nos diários oficiais da União e do Estado do Amazonas, bem como a disponibilização física dos documentos do certame em sua sede, em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 176 da Lei 14.133/2021; considerando que, embora a ausência de resposta à solicitação de edital via e-mail represente prática administrativa indesejável, tal conduta, no caso, não comprometeu a legalidade do certame, tampouco caracterizou afronta aos princípios da publicidade, isonomia ou competitividade; considerando, por fim, que a unidade técnica concluiu pela ausência dos pressupostos necessários à concessão de medida cautelar (perigo da demora, perigo da demora reverso e plausibilidade jurídica) e opinou pela improcedência da representação (peças 40 e 41); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 143, III; 169, V; 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação e no mérito considerá-la improcedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; c) informar à Prefeitura Municipal de Uarini - AM e à representante acerca desta deliberação; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.774/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Uarini - AM (04.647.079/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uarini - AM. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4177/OAB-AM), representando Prefeitura Municipal de Uarini - AM; Larisse Gadelha Fontinelle (14351/OAB-AM), representando Construtora Amazonia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.